Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. Carece de fundamento legal e jurisprudencial o pedido de reforma da Sentença para atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor, posto que evidenciado ser tão somente a mantenedora da conta bancária, utilizada para a transação fraudulenta, sem comprovação de qualquer falha atribuível ao banco.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.